Tribunal: TJDFT
Processo: 0726854-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726854-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA BELCHOR ROCHA, MICHELE BELCHOR ROCHA, MAIENE LIDIA BELCHOR ROCHA AGRAVADO: DANIELLE DE ARRUDA ALVES, LUCIANA ARRUDA ALVES SANTANA, LUCIENE DE ARRUDA ALVES EVANGELISTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelas requerentes, HELENA BELCHOR ROCHA e suas duas filhas, MAIENE LÍDIA BELCHOR ROCHA e MICHELE BELCHOR ROCHA, contra decisão que, em sede de ação de inventário dos bens deixados por Gilberto Alves Rocha (autos no 0004275-09.2017.8.07.0007), determinou a exclusão do imóvel situado na QR 320, Conjunto 12, casa 7, Samambaia/DF, do rol de bens a inventariar, restando fundamentada nos seguintes termos: “Em relação ao imóvel situado no Lote 07, do Conjunto 12, da QR 320, em Samambaia-DF, entendo que deve ser excluído da partilha, pois além de se tratar de bem não escriturado, há evidências nos autos de que o referido imóvel pertence exclusivamente a Rejane-Celi de Arruda, ex-cônjuge do falecido, conforme cessão de direitos de id. 37415747-Folhas 173/175, documento datado de 12/09/2007, além de reconhecimento judicial da validade do negócio em favor de Rejane-Celi, consoante cópia da sentença de id. 37415747-Folhas 169-171. Logo, é bem controverso, e qualquer discussão a respeito da propriedade do referido bem é questão de alta indagação, que deve ser demandada nas vias ordinários, por meio de ação própria.” Alegam as agravantes serem, respectivamente, viúva e filhas mais novas do de cujus Gilberto Alves Rocha, figurando, ainda, como herdeiras, as filhas do primeiro matrimônio do falecido, LUCIENE DE ARRUDA ALVES EVANGELISTA, LUCIANA ARRUDA ALVES SANTANA e DANIELLE DE ARRUDA ALVES, das quais é genitora REJANE-CELI, ex cônjuge do de cujus. Sustentam ser necessária a concessão de efeito suspensivo ao agravo, ante o fundado receio de dano de difícil reparação, uma vez que, a permanecer incólume a decisão recorrida, as agravantes terão que arcar com os custos de outra demanda judicial, restando violado o princípio da celeridade. Afirmam que, diversamente do entendimento do magistrado a quo, apesar de os direitos sobre o imóvel terem sido adquiridos em data posterior ao fim da primeiras núpcias do de cujus com a ex cônjuge REJANE-CELI, a aquisição do bem se deu exclusivamente para auxílio da primeira prole, sendo que a propriedade de fato era comum entre o de cujus e sua primeira esposa. Aduzem que, conforme restou assentado na ação de separação no 2001.09.1.003075-4, que tramitou na 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Samambaia, somente a posse do imóvel ficaria com a ex cônjuge do de cujus, devendo o imóvel permanecer no inventário, já que era de propriedade comum do falecido e de sua ex esposa. Asseveram que, por serem as filhas mais novas do de cujus, fruto de seu segundo matrimônio, não podem ficar desamparadas da colação desse imóvel, uma vez que o acordo acerca da posse do bem se deu em 2001, enquanto que as herdeiras nasceram em 1987 e 1994, de modo que o patrimônio do de cujus compõe sua legítima. Alegam que prova testemunhal poderá comprovar que quem, de fato, realizou a compra do imóvel foi o de cujus, via contrato de cessão de direitos, e que a ex cônjuge permaneceu na posse do imóvel por mera liberalidade do de cujus, tão somente para atender a demanda de moradia das agravadas naquele momento. Afirmam que tanto o de cujus quanto sua viúva, ora primeira agravante, realizaram benfeitorias no imóvel que se encontra atualmente na posse de REJANE-CELI, ex cônjuge do falecido. Defendem que REJANE-CELI deve ser incluída no processo de inventário por se tratar de terceira interessada. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para que seja obstado o prosseguimento do inventário até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, requerem o deferimento do pedido de inclusão do imóvel situado na QR 320, Conjunto 12, Lote 7, Samambaia/DF, no processo de inventário, afastada eventual afetação ao instituto da alta indagação, a fim de que o referido bem seja partilhado em favor das filhas mais novas do falecido, ora agravantes. Por fim, requerem a inclusão de REJANE-CELI, ex cônjuge do falecido, na condição de terceira interessada. Brevemente relatado. Decido. Numa análise perfunctória, própria do presente momento recursal, verifica-se que as agravantes não lograram demonstrar, de plano, os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao agravo, notadamente a verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano. Limitaram-se as agravantes a invocar a existência de fundado receio de dano, sob o argumento de que, a permanecer incólume a decisão, terão que arcar com os custos de outra demanda judicial, em violação ao princípio da celeridade. Ocorre que, nos autos do inventário, as agravantes são beneficiárias da gratuidade de justiça, conforme decisão de ID 37415718 da ação principal (no 0004275-09.2017.8.07.0007), não se vislumbrando motivo plausível para que, em eventual demanda autônoma, também não façam jus ao benefício. Portanto, não constitui justificativa hábil à concessão de efeito suspensivo o argumento de que as agravantes, beneficiárias da gratuidade de justiça, terão que arcar com os custos de outra demanda judicial. Assim, as questões suscitadas no agravo serão examinadas por ocasião do julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado, que é seu juízo natural. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Às agravadas para contrarrazões no prazo legal. Comunique-se, dispensando informações. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2020. ANA CANTARINO Relatora